Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e de autoria apta a sustentar a condenação, à luz do princípio in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas e revista a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por documentos do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é demonstrada pela confissão parcial do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes do representante da vítima e da testemunha policial, colhidos sob contraditório.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo apta a embasar a condenação.
6. A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada e contraditória em relação às demais provas, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade.
7. A qualificadora do concurso de pessoas resta caracterizada pela atuação conjunta de dois agentes, evidenciada pela comunhão de esforços na prática delitiva, ainda que um deles não tenha sido identificado ou capturado.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, sendo inviável a redução da reprimenda ou alteração do regime inicial diante da reincidência e de circunstâncias desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.